Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-86.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DESMEMBRAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito a partir da fatura com vencimento em abril de 2024 até a fatura com vencimento em julho de 2024, referentes ao medidor 140879. Em suas razões, a fornecedora pediu a concessão de efeito suspensivo. No mérito, afirmou que embasou suas ações nas informações disponibilizadas pelo consumidor no momento da solicitação administrativa, e que a leitura foi confirmada no relógio medidor. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74336762.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 74336747.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Da análise dos autos, verifica-se que, em março de 2024, ocorreu a retirada do medidor de energia do imóvel da parte recorrida, em razão da redistribuição dos equipamentos, diante da existência de cinco unidades habitacionais no local. Contudo, mesmo após a retirada do medidor pela empresa fornecedora, ora recorrente, permaneceu a cobrança pelos serviços, calculada com base na média de consumo.
6.Cumpre observar que a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e a responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC. No caso em análise, o medidor vinculado ao débito foi efetivamente retirado pela própria recorrente, conforme demonstram as faturas juntadas pelo autor. Ademais, conforme destacado na sentença, a empresa não apresentou o respectivo TOI, tampouco indicou data diversa daquela informada na inicial, razão pela qual deve ser acolhida como verdadeira a alegação do autor de que a retirada ocorreu em março de 2024. Nesse trilhar, é impositiva a confirmação da sentença.
7. Recursos CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.